Tribunal: TJMT
Processo: 0007574-35.2019.8.11.0064
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL No 0007574-35.2019.8.11.0064 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT
APELANTE: JOELTON NÉRIS DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos, etc.
Converto julgamento em diligência, a fim de que os autos retornem ao Juízo de origem, determinando ao Gestor da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que proceda a juntada da gravação dos áudios em mídias digitais referente à audiência de instrução e julgamento, bem como da sentença condenatória.
Após, voltem-me conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de setembro de 2020.
Des. Paulo da Cunha
Relator